Tribunal: CARF
Processo: 10880.928954/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928954/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.643 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928954/2012-16
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928954/2012-16

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 12606.14330.280907.1.7.03-2598, fls. 2 a 13, pela qual pretendia compensar
débitos próprios com o crédito de Saldo Negativo de CSLL, exercício 2005, de R$ 20.643,40, o
qual também restou empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 022412992, de 04/05/2012, à fl. 14, não reconheceu o crédito, pois a
soma das parcelas que o compunha confirmadas pela unidade de origem foi inferior à CSLL
devida.

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 17 e 18.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 11/05/2012, conforme o aviso
de recebimento à fl. 16, e apresentou manifestação de inconformidade em 12/06/2012, às fls. 20
a 38.
Antes de adentrar ao mérito, o contribuinte aponta a decadência do direito
fazendário de desconsiderar os créditos fiscais usados na compensação, pois houvera constituído
seu direito, na DIPJ, em 2005, e apenas em 2012 houve apreciação da declaração de
compensação.
Passando ao mérito, o contribuinte afirma que as retenções na fonte podem ser
comprovadas na linha 47 da ficha 17 da DIPJ/2005. Além de apontar a facilidade de esta
autoridade de consultar os dados na DIRF e efetuar os batimentos necessários.
Com relação ao pagamento desconsiderado de R$ 88,97, a defesa aponta seu
adimplemento (doc. 6).
Quanto à parte da estimativa de fevereiro, compensada com o saldo negativo de
período anterior pela DCOMP 01783.49913.281204.1.3.03-9999, a defendente relata ter
formalizado manifestação de inconformidade e, supervenientemente, desistido do litígio e
efetuado o pagamento da dívida à vista, com os benefícios do Refis IV (Lei 11.941/2009), tudo
isto no processo de cobrança 10880.960502/2009-23.
Ao término, a defesa acrescenta um tópico sobre o princípio da verdade material
e, subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para confirmação da
retenção da CSLL na fonte.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928954/2012-16

Em sessão de 13 de agosto de 2019 (e-fls. ) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODO
ANTERIOR.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DOS INFORMES DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO
ALOCADO
À
ESTIMATIVA.
DÉBITO
INDEVIDAMENTE
COMPENSADO QUITADO POR PARCELAMENTO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores mantiveram a glosa das retenções de CSLL mas validaram a parcela
de estimativa compensada na sua integralidade visto que os débitos que não tinham sido
homologados foram pagos pela empresa:
“Estando a parcela de R$ 45.065,84 extinta por quitação de parcelamento, a
estimativa de fevereiro passa a estar apta a compor o saldo negativo.
Recapitulando: preliminarmente, rejeitei a prejudicial de decadência e indeferi o
pedido de juntada posterior de documentos e conversão do julgamento em diligência.
No mérito, mantive a glosa das retenções na fonte como tiradas no ato decisório,
tendo-o reformado, porém, no que concerne ao pagamento confirmado de R$ 88,97 e
na estimativa compensada e quitada por parcelamento de R$ 45.065,84.
As parcelas de crédito confirmadas passam a totalizar R$ 2.882.173,76, e este
valor deve ser subtraído da CSLL devida, R$ 2.866.572,63, a fim de se obter o saldo
negativo de R$ 15.601,13
Conclusão
Meu voto é pela procedência em parte da manifestação de inconformidade, com
o reconhecimento do crédito de R$ 15.601,13, para ser compensado, até seu limite,
com os débitos confessados pelo sujeito passivo.”.

Ciente da decisão de primeira instância no dia 08/10/2020 (e-fls. 282), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/11/2020 (e-fls.284), no qual repisa os mesmos
argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928954/2012-16

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é cabível
contra decisão da primeira instância. Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o
Acórdão da DRJ, não o Ato administrativo que não homologou as compensações (e-fls. 14).
E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado perante a DRJ, a
recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de sete
páginas com transcrição de normas regulamentares aplicáveis ao caso, telas do sistema da RFB e
planilhas de cálculo, tudo para chegar à conclusão de dar parcial provimento ao recurso
administrativo.
Mas no Recurso voluntário, a recorrente repete o mesmo texto que já havia sido
apresentado perante a DRJ quando da interposição da Manifestação de Inconformidade nas e-fls.
20 à 38, apenas alterando as referência ao órgão julgador destinatário do recurso.
A única menção à decisão da DRJ encontra-se no trecho abaixo:
“11. Em resumo, nos termos do acórdão recorrido, restou mantida “a glosa das
retenções na fonte como tiradas no ato decisório”, reformando-se o despacho decisório
“no que concerne ao pagamento confirmado de R$ 88,97 e na estimativa compensada
e quitada por parcelamento de R$ 45.065,84.”
12. O acórdão recorrido, entretanto, merece ser parcialmente reformado, sendo
de rigor o reconhecimento integral do direito creditório postulado, conforme restará
demonstrado”
A recorrente sequer mencionou o motivo por qual a DRJ deu parcial provimento
à sua manifestação de inconformidade, não havendo mais nenhuma outra referência, ainda que
indireta, ao teor da decisão proferida pela DRJ.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram nem indiretamente

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.643 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928954/2012-16

contestados pela recorrente, que preferiu repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de
inconformidade, com o acréscimo do trecho acima transcrito.
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
Todas as questões levantadas pela recorrente já foram devidamente respondidas
pela DRJ, o qual utilizou os argumentos que podem ser lidos nas e-fls. 269 à 275. E diante da
falta de contestação, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não vislumbro
nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 322
DF CARF MF
Original